Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1000633-45.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ROMILDO SILVA MARQUES
AGRAVADO: CLARICE LEIKO SAITO, GOICHI SAITO
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Romildo Silva Marques contra decisão que, em sede de contestação, indeferiu pedido de suspensão da liminar de despejo concedida em favor do agravado Espólio de Goichi Saito, representado pela inventariante Clarice Leiko Saito, na Ação de Despejo no 1001769-12.2021.8.11.0033.
Em síntese, aduz o desacerto da decisão que indeferiu a suspensão da liminar outrora concedida na demanda (id 70921958 – na origem), porque são inverídicas as afirmações da inicial e que o contrato firmado entre as partes foi renovado em 2017, com vigência até 10-11-2027.
A despeito dos argumentos colacionados pela autora, verifica-se que a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense (Resolução 10/2013/TP de 16-5-2013).
Após o período de plantão forense, distribua-se na forma regimental.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista
4